Tribunal: TJES
Processo: 5000306-58.2021.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000306-58.2021.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DHULYA MORGANA MIRANDA MENDONCA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000306-58.2021.8.08.0062

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: DHULYA MORGANA MIRANDA MENDONCA

RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA:
SERENUZA MARQUES CHAMON

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.
SEM NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
DANO MORAL CONFIGURADO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação
ação de rescisão contratual c/c desconstituição do débito e indenização por danos morais e materiais
, com pedido de tutela de urgência, em face do
BANCO BANESTES,
ambos qualificados na petição inicial. Afirma que no dia 30/04/2021, ao conferir seu extrato, foi surpreendida com um desconto em seu pagamento no valor de R$ 193,47. Diz que ao entrar em contato com a escola em que trabalha, bem como o setor de RH geral da Prefeitura, foi informada de que o desconto era referente a um suposto empréstimo consignado realizado junto à instituição requerida. Alega que entrou em contato com a instituição financeira, questionando o desconto perpetrado em seu pagamento e informando que não havia contraído novo empréstimo consignado, no entanto, até o dia 3 de maio a autora não fora reembolsada. Portanto, requer:
i)
cancelamento de todo e qualquer débito junto a instituição ré;
ii)
ressarcimento no valor de R$ 386,94, bem como demais valores que vierem a ser descontados;
iii)
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em contestação, o Requerido
alega preliminarmente, na contestação de ID 3573711, que o juizado especial cível seria incompetente para processar e julgar a presente ação, tendo em vista que em razão da autora não reconhecer o empréstimo consignado, haveria a necessidade de produção de prova pericial.

Em relação ao mérito, argumenta que a consumidora obteve uma cédula de crédito bancário, no valor de R$ 1.500,00, dividida em 9 parcelas de R$ 193,47, datado de 25/03/2019, data de vencimento da primeira parcela em 15/05/2019 e vencimento da última parcela em 15/01/2020.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

“i) JULGO PROCEDENTE
o pedido declaratório, para
DECLARAR A

INEXISTÊNCIA e INEXIGIBILIDADE
de contrato de empréstimo consignado que ensejou no desconto do valor de R$ 193,47 (cento e noventa e três reais e quarenta e sete centavos) sobre os vencimentos da autora, no mês de abril de 2021, bem como as parcelas sucessivas.

ii) JULGO PROCEDENTE
o pedido de repetição de indébito, para
CONDENAR
o
BANCO BANESTES
ao pagamento de R$ 193,47 (cento e noventa e três reais e quarenta e sete centavos) em favor de
DHULYA MORGANA MIRANDA MENDONÇA,
que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice fornecido pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo a contar da data do desconto sobre o pagamento, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) (JDC 20 – art. 406 do CC c/c art. 161, §1º do CTN) ao mês, a contar da data da citação.

iii) JULGO PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais para
CONDENAR
o
BANCO BANESTES
ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor de
DHULYA MORGANA MIRANDA MENDONÇA
, que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice fornecido pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo a contar da data desta sentença (Súmula nº 362 do STJ), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) (JDC 20 – art. 406 do CC c/c art. 161, §1º do CTN) ao mês, a contar da data da citação.

iv) CONVERTO
em
DEFINITIVA
a tutela de urgência deferida na decisão de ID 6887316.”

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 3573733) sustentando a regularidade da contratação, a inexistência de fraude, descabimento da repetição indébito, inexistência de danos morais e, subsidiariamente, a minoração dos danos morais em homenagem ao Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID. 3573737) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de requisitos para concessão do efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Não assiste razão aos argumentos do Recorrente de que inexiste culpa em sua conduta, uma vez que o dano restou indiscutivelmente demonstrado pelo empréstimo não contratado, resultando na falha da prestação do serviço. Nesse sentido, há que se reconhecer a responsabilidade do banco por garantir a segurança de seus clientes, de modo a conferir se um eventual empréstimo é verídico ou não.

In casu, é evidente a falha da prestação de serviços por parte do ora recorrente, haja vista que a partir das provas apresentadas pelo Banco, verifica-se que existe apenas um empréstimo realizado no ano de 2019, o qual foi finalizado no início do ano de 2020.
Compulsando os autos, não foi demonstrado em momento algum qualquer indício de existência de empréstimo do ano de 2021 que poderia gerar o desconto do mês de abril no extrato da recorrida no valor de R$ 193,47.

Neste sentido, coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“Ocorre que o empréstimo contratado pela autora, no ano de 2019, há muito teve seu termo final (15/01/2020), sendo que o desconto impugnado pela consumidora é datado de abril de 2021, ou seja, mais de 1 ano depois do termo final do contrato de nº 19/027003-00.”
[...]

“O banco não junta aos autos, sequer cita, qualquer contrato de empréstimo consignado celebrado no ano de 2021, capaz de explicar o desconto do mês de abril de 2021, sendo certo que é seu o ônus de provar a contratação do serviço pelo consumidor.”

Portanto, nota-se que o banco Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. A
certadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de empréstimo consignado e o pedido de repetição de indébito.

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita pelos descontos indevidos realizados, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar o Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de primeiro grau, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidor e idoso, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, não havendo que se falar na minoração deste valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)